Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-09.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801139-09.2023.8.14.0025

APELANTE: MARIA IVONETE GONCALVES PORTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ATILA CEZAR WOLF SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801139-09.2023.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Itupiranga

APELANTE: MARIA IVONETE GONÇALVES PORTO

APELADO: ÁTILA CEZAR WOLF SOARES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Transferência de veículo automotor. Aquisição confessada pelo réu. Inércia do adquirente na regularização registral. Responsabilidade prevista no art. 123, §1º, do CTB. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA IVONETE GONÇALVES PORTO contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ÁTILA CEZAR WOLF SOARES, por meio da qual buscava compelir o demandado a promover a transferência da motocicleta Honda Biz 125, placa JVXY4113, bem como a assumir os encargos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo.

2. A sentença entendeu inexistente prova formal da compra e venda do bem, reputando insuficiente a demonstração da alienação e afastando a responsabilidade do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
saber se restou comprovada a aquisição do veículo pelo recorrido;
(ii)
saber se incumbe ao adquirente promover a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito; e
(iii)
saber se a omissão em proceder à regularização autoriza a condenação em obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O próprio requerido admitiu ter recebido a posse do veículo, assumido obrigações financeiras correlatas e posteriormente repassado o bem a terceiro, circunstâncias que evidenciam a aquisição fática da motocicleta e o exercício de poderes inerentes ao domínio.

4. A compra e venda de bem móvel não exige forma solene específica, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela tradição e pela conduta das partes.

5. Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao novo proprietário adotar as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo legal.

6. A inércia do adquirente em promover a transferência não pode perpetuar vínculo registral indevido em nome da alienante, sujeitando-a ao pagamento de tributos, multas e demais encargos administrativos.

7. É cabível a tutela específica da obrigação de fazer para compelir o adquirente à regularização cadastral do veículo, com responsabilização pelos encargos incidentes no período correspondente à posse e aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.
Comprovada a tradição e confessada a aquisição de veículo automotor pelo réu, responde o adquirente pelo dever de promover a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito.

2.
A omissão do comprador em regularizar o registro autoriza sua condenação em obrigação de fazer, nos termos do art. 497 do CPC c/c art. 123, §1º, do CTB.

3.
O adquirente responde pelos encargos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo no período em que permaneceu na posse do bem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação Cível nº 0801139-09.2023.8.14.0025
; Recorrente:
MARIA IVONETE GONÇALVES PORTO
; Recorrido:
ÁTILA CEZAR WOLF SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido à transferência da titularidade do veículo, bem como ao pagamento dos encargos correspondentes, nos termos do voto do Relator
.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA IVONETE GONÇALVES PORTO, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ÁTILA CEZAR WOLF SOARES, por meio da qual a autora pretendia compelir o requerido a providenciar a transferência da titularidade da motocicleta Honda Biz 125, placa JVXY4113, bem como a assumir o pagamento dos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o bem, ou, alternativamente, obter a transferência compulsória junto ao DETRAN/PA e à SEFA, com assunção dos respectivos débitos pelo réu.

A sentença recorrida lançada ao id 27621952 julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem consignou, em síntese, que a autora não comprovou a existência de negócio jurídico formal de compra e venda celebrado com o requerido, por inexistir instrumento contratual assinado por ambas as partes ou comprovante de entrega do Certificado de Registro de Veículo — CRV devidamente preenchido e assinado.

Registrou, ainda, que a mera alegação de entrega do recibo de transferência não encontraria respaldo documental idôneo, não sendo possível reconhecer, com a certeza exigida, a efetiva transferência da propriedade do veículo ao demandado.

Acrescentou que o veículo estaria gravado, à época da suposta alienação, com cláusula de alienação fiduciária, circunstância que exigiria anuência expressa do credor fiduciário para a transferência da propriedade, de modo que eventual alienação sem tal anuência seria ineficaz para fins de alteração da titularidade registral perante o DETRAN e repartições fazendárias.

Por fim, entendeu que, ainda que se admitisse a negociação, incumbiria à autora, como proprietária registral, comunicar formalmente a alienação ao órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual teria assumido o risco de responder solidariamente pelos encargos incidentes sobre o veículo.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais ao id 27621953, a apelante sustenta, em síntese:

a)

que a sentença deve ser reformada porque teria adotado interpretação excessivamente formalista e desconsiderado o conjunto probatório dos autos, especialmente a confissão do apelado quanto à aquisição da posse da motocicleta e à assunção do encargo de quitar parcelas do financiamento;

b)

afirma que o próprio recorrido, em contestação, admitiu ter adquirido a posse do veículo mediante ajuste com o filho da autora, Ricardo, o que, segundo a recorrente, caracterizaria domínio fático do bem com ânimo de dono;

c)

aduz que, ao confessar ter detido a posse, pago o financiamento e posteriormente transmitido a posse a terceiro desconhecido, o apelado teria atuado como proprietário e assumido obrigações típicas dessa condição;

d)

defende que a obrigação de promover a transferência do veículo recai sobre quem o adquire, nos termos dos arts. 123, §1º, e 134 do CTB; argumenta que a informalidade da negociação, confessada pelo apelado, teria prejudicado a comunicação regular ao DETRAN;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a retratação pelo Juízo de origem, além da condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários recursais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 27621958, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

a)

que não adquiriu a propriedade da motocicleta Honda Biz 125, placa JVXY4113, tampouco recebeu recibo assinado para transferência; afirma que a autora não comprovou a existência de contrato formal de compra e venda, nem a entrega do CRV devidamente preenchido e assinado;

b)

alega que realizou apenas negócio informal envolvendo a posse do veículo com terceiro, filho da recorrente, quando o bem possuía restrição de alienação fiduciária, circunstância que impediria a transferência da propriedade;

c)

sustenta que a proprietária registral sempre foi a recorrente, conforme documentos por ela própria juntados;

d)

Defende que a obrigação de transferência pressupõe efetiva aquisição da propriedade e que caberia à alienante comunicar a venda ao órgão de trânsito;

e)

acrescenta que os débitos de IPVA e penalidades indicados seriam referentes aos anos de 2021 e 2022, período em que afirma não estar mais na posse da motocicleta;

Requer que o recurso seja extinto ou, no mérito, julgado totalmente improcedente, por ausência de amparo legal e probatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar:
(i)
se restou demonstrada a aquisição do veículo motocicleta Honda Biz 125, placa JVXY4113, pelo recorrido;
(ii)
se incumbia ao adquirente providenciar a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito; e
(iii)
se a omissão do demandado autoriza a imposição de obrigação de fazer consistente na regularização cadastral do bem, com assunção dos encargos decorrentes do período em que permaneceu na posse do automóvel.

Consoante se extrai dos autos, a autora ajuizou demanda narrando que alienou ao réu a motocicleta descrita na inicial, permanecendo, contudo, o veículo registrado em seu nome, circunstância que ensejou a incidência de tributos e demais obrigações administrativas em seu desfavor.

Pleiteou, assim, que o requerido fosse compelido a promover a transferência da propriedade junto ao DETRAN/PA, bem como a responder pelos encargos incidentes sobre o bem.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento central de ausência de prova formal da compra e venda, notadamente inexistência de CRV assinado ou contrato escrito.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo singular, a sentença comporta reforma.

Embora inexistente instrumento formal de compra e venda acostado aos autos, verifica-se que o próprio recorrido admite, em sua peça defensiva, ter recebido a posse do veículo e ter assumido obrigações financeiras relacionadas ao bem.

Tal circunstância possui elevada relevância jurídica, porquanto revela a concretização de negócio translativo de fato, ainda que informal, sendo certo que, no âmbito das relações privadas, a compra e venda de bem móvel independe, como regra, de solenidade específica.

Dispõe o Código Civil:

Art. 481.
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Quanto aos bens móveis, a tradição constitui elemento apto à transferência possessória e exteriorização do negócio:

Art. 1.226
. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

No caso concreto, o próprio requerido reconhece que deteve a posse da motocicleta, utilizou-se do bem e, posteriormente, repassou-o a terceiro. Tal narrativa, longe de afastar a responsabilidade, evidencia que exerceu poderes inerentes ao domínio, comportando-se como efetivo adquirente.

Não se mostra razoável admitir que alguém receba a posse do veículo, utilize-o, assuma parcelas correlatas e posteriormente o negocie com terceiro, mas ao mesmo tempo pretenda eximir-se de qualquer dever jurídico decorrente da aquisição.

A legislação de trânsito atribui ao adquirente o dever de promover a expedição de novo certificado de registro.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Da leitura do dispositivo, extrai-se de forma inequívoca que a providência administrativa de regularização cadastral compete ao
novo proprietário
, isto é, ao adquirente.

Assim, uma vez consumada a tradição e reconhecida a aquisição fática do bem, incumbia ao recorrido, no prazo legal, adotar as medidas necessárias à transferência registral.

Sua inércia prolongada não pode impor à alienante o ônus de permanecer vinculada indefinidamente ao veículo perante a Administração Pública.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA (CTB, ART. 123, § 1º). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA (CPC, ART. 373, II). REGULARIZAÇÃO QUE DEVERIA TER OCORRIDO ANTES DA REVENDA. RESPONSABILIDADE COMPRADOR PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E INDENIZAR PELOS VALORES DE IPVA NÃO ADIMPLIDOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00030506120208160018 Maringá 0003050-61 .2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA VEÍCULO – REVENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS - Não há dúvida de que o réu, apelado, tinha obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo que adquiriu da autora, na forma do artigo 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro: "no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.'; - Além de ser determinada a transferência da titularidade da propriedade do veículo, é o caso de ser determinada a expedição de ofício ao órgão de trânsito, para transferência das penalidades referentes às infrações de trânsitos cometidas quando o bem já estava na posse do requerido, bem como, a transferência da obrigação pelo pagamento das multas, imposto e taxas. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10295166820208260577 SP 1029516-68.2020 .8.26.0577, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão - Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos morais - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Estando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos, litigando de má-fé, deve ser mantida a condenação conforme versa o art . 81 do novo CPC. (TJ-MG - AC: 10000204870497001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

O ordenamento jurídico não tolera que a omissão do adquirente perpetue situação irregular capaz de gerar prejuízos à antiga proprietária, como cobrança de IPVA, licenciamento, multas e outras restrições administrativas.

Nessas hipóteses, a tutela específica revela-se plenamente cabível, nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, impõe-se a condenação do recorrido à obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência da titularidade do veículo para seu nome, perante o órgão competente, no prazo a ser fixado em cumprimento de sentença, sob pena de multa diária.

Também deve responder pelos encargos administrativos e tributários incidentes durante o período em que permaneceu como possuidor e adquirente do bem, observada eventual apuração em fase de cumprimento de sentença.

Destarte, a sentença merece integral reforma.

6. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença do Juízo de origem e julgar
procedentes os pedidos iniciais
, a fim de:

a)
condenar o recorrido
ÁTILA CEZAR WOLF SOARES
à obrigação de fazer consistente em promover a transferência da titularidade da motocicleta Honda Biz 125, placa JVXY4113, perante o DETRAN/PA, no prazo de
30 (trinta) dias
, contado da intimação do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem;

b)
declarar a responsabilidade do recorrido pelos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo desde a data da aquisição narrada nos autos, observada apuração em fase de cumprimento de sentença;

c)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026